Tribunal: TJES
Processo: 5006784-90.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Plano de Classificação de Cargos; Subsídios; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006784-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS FELIX SOARES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO ANTERIOR. SEM REQUERIMENTO DA CTC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5006784-90.2022.8.08.0048
RECORRENTE:
MARCOS FELIX SOARES
RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO ANTERIOR. SEM REQUERIMENTO DA CTC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o direito de revisão da aposentadoria, em virtude de cargo anterior.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a parte possui o direito de perceber os valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Apesar de indicado na inicial, o autor não acostou aos autos a CTC (Certidão de Tempo de Contribuição)

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Para a análise completa do caso, o autor deveria ter anexado aos autos a documentação específica. Sem isto, fica impossibilitado o juízo de produzir resultado positivo para a parte".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei Complementar 657/2012.

PROJETO DE DECISÃO (ART. DA CF/88)

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por MARCOS FELIX SOARES em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), por meio da qual requer a revisão de sua aposentadoria para contagem do tempo de serviço prestado junto ao Estado do Espírito Santo em cargo anterior, com fundamento no artigo 3º, §8º da Lei Complementar Estadual nº 657/2012.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id. 10649305),
cujo dispositivo foi o seguinte:

EM FACE DO EXPOSTO:

I – ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e

II – JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial pelo Requerente MARCOS FELIX SOARES com relação ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Foi interposto Recurso Inominado pela Ré (
id.
10649308). Alega que quando sancionada a Lei Complementar 657 previu regras de conhecimento e enquadramento na tabela de subsídio reconhecendo na oportunidade todo o tempo de serviço prestado pelos servidores estaduais. Aduz que os servidores policiais militares ocupam cargos dentro da Estrutura da Administração Pública Estadual, ao passo que o recorrente ingressou em outro cargo vinculado também ao Estado do Espírito Santo quando passou a ocupar o cargo junto a Polícia Civil. Assim, entende pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões juntadas pela Autora (
id.
10649310). Impugnou a assistência judiciária gratuita.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC, afastando-se a preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca à revisão de sua aposentadoria para contagem do tempo de serviço prestado junto ao Estado do Espírito Santo em cargo anterior.

Entendo que a situação fática é rapidamente resolvida com uma simples constatação na produção de provas por parte do autor. Vejo que, apesar de indicado na inicial, o autor não acostou aos autos a CTC (Certidão de Tempo de Contribuição). Sequer visualiza-se o requerimento deste documento na exordial.

Assim, de uma rápida pesquisa no site do IPAJM, é possível compreender que, com a CTC os servidores públicos que possuem tempo de contribuição regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ou por outro regime próprio de previdência social (RPPS) podem utilizar este período trabalhado para aposentadoria no Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo (ES-Previdência).

Além disso, a certidão deve estar nos moldes da Portaria 154/2008, do Ministério da Previdência Social (MPS).

Entendo que, para a análise completa do caso, o autor deveria ter anexado aos autos a documentação específica. Sem isto, fica impossibilitado o juízo de produzir resultado positivo para a parte.

Desta forma, entendo que a sentença deve ser mantida, em virtude da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)